Tribunal: TJDFT
Processo: 0714338-42.2019.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. PAGAMENTO DE BOLETO BANCÁRIO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FRAUDE.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de declaração de inexistência de débitos e indenização por danos morais decorrentes de inscrição indevida. Recurso do réu visando à exclusão da condenação; recurso do autor visando à majoração da indenização por danos morais.
2 – Preliminar. Incompetência. Complexidade. Inexistência. Dispensa da prova pericial. Não há necessidade de perícia quando os fatos controvertidos podem ser esclarecidos à luz de outras provas, especialmente pelo exame da prova documental. Precedente (Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA ACJ20150410079143). Preliminar que se rejeita.
3 – Preliminar. Ilegitimidade passiva. Asserção. O exame das condições da ação se dá com abstração dos fatos demonstrados no processo. Examinados as provas e argumentos o provimento é de mérito. Jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no AREsp 655283 / RJ 2015/0014428-8. Relator, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). Preliminar que se rejeita.
4 – Fraude na compra com pagamento por boleto. À luz do art. 14 do CDC o serviço é defeituoso quando “não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes”. Nesta situação não se enquadra o pagamento de compra eletrônico mediante boleto. Ao contrário, não pode o comerciante responder pelos fatos que antecedem o pagamento do boleto, nem por fraudes que não incidam sobre os dados essenciais a este meio de pagamento, notadamente o código eletrônico e de barras, pois não se coloca como causa eficiente do proveito ilícito. Assim, não pode a empresa de comércio eletrônico responder pela fraude na confecção do boleto. Sentença que se reforma para julgar o pedido improcedente em relação à recorrente.
5 – Recurso conhecido e provido. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC.